Tribunal: TJBA
Processo: 0700138-30.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700138-30.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIVALDO MOREIRA DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CONTINUADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E RESTITUIÇÃO DOS BENS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta por Edivaldo Moreira dos Santos Alcântara contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II
[1]
c/c art. 71
[2]
, ambos do CP). O apelante pleiteou absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade e a mitigação da pena. O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do apelante pelo crime de roubo, diante da alegação de negativa de autoria;

(ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio das declarações coerentes das vítimas, depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, autos de exibição, apreensão e restituição dos bens, além do reconhecimento pessoal do apelante.
4. A jurisprudência consolidada do STJ confere especial valor à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso.
5. Embora tenha sido reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
[3]
, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ
[4]
, entendimento também adotado pelo STF no Tema 158
[5]
de repercussão geral.
6. Mantém-se o regime semiaberto fixado na sentença, em conformidade com o art. 33, § 2º, do CP
[6]
, tendo em vista o quantum da pena e a ausência de alteração dos fundamentos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração do quantum da pena imposta.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação pelo crime de roubo quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio da palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por elementos objetivos, como prisão em flagrante, reconhecimento e restituição dos bens. 2. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Código Penal, arts. 157, § 2º, II; 65, I; 68; 71; 33, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

- STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022.

- STJ, AgRg no REsp n. 2.112.818/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/09/2024, DJe 27/09/2024.

- STF, RE n. 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 03/11/2010 (Tema 158 da RG).

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher;
(Redação dada pela Lei nº 15.160, de 2025)

[4]
Súmula 231 STJ: “A incidência da circunstância atenuante não ode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

[5]
Tema nº 158 STF. Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)